Tribunal: TJPA
Processo: 0800959-73.2020.8.14.0000
Classe: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2020-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) - 0800959-73.2020.8.14.0000
RECORRENTE: CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

AUTORIDADE: DESEMBARGADORA EDNÉIA OLIVEIRA TAVARES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EMBARGANTE NÃO SUSCITOU QUALQUER OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO DA PARTE RECORRENTE. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0800959-73.2020.814.0000

RECLAMANTE: CONSTRUTORA VILLAGE EIRELE

ADVOGADO: Dra. YAMARA MARIATH RANGEL VAZ

RECLAMADO: DESA. EDINÉIA OLIVEIRA TAVARES

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE: CONSTRUTORA VILLAGE EIRELE

EMBARGADO: Acórdão nº 3257386

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

CONSTRUTORA VILLAGE EIRELE
,
já qualificada, devidamente representada por procuradores legalmente habilitados, e Embargado o Acórdão nº 3257386, que assim determinou:

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL POR SER MANIFESTAMENTE INCABÍVEL A RECLAMAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 988 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

A Reclamante aduz ter havido uma usurpação de competência uma vez que a Desembargadora Relatora da Apelação Cível, ao julgar monocraticamente Agravo Interno interposto, teria usurpado a competência do Órgão colegiado.

2.

A parte demandante não atentou para o procedimento estabelecido para esta medida, previsto no art. 988 do CPC.

3.

Os casos de usurpação de competência, ocorrem sempre quando um Órgão definitivamente usurpa a competência de outro, mas não quando a alegada usurpação ocorre dentro de um mesmo Órgão. A atuação dos Órgãos do TJPA (colegiados ou individuais) enuncia a vontade deste próprio Tribunal, não podendo existir uma auto usurpação.

4.

O manuseio da reclamação se restringe à preservação da competência do Tribunal de Justiça em face de terceiros, necessariamente estranhos à sua própria estrutura organizacional/composição em sentido estrito, eis que, ao final, os atos jurisdicionais praticados por quaisquer Desembargadores que integrem o Tribunal são naturalmente atribuídos a própria corte local de justiça.

5.

A arguição de usurpação de competência deduzida pela reclamante apresenta-se incongruente, posto equivaler dizer que este Egrégio TJPA, por meio da atuação jurisdicional de integrante seu, e independentemente do seu acerto ou desacerto meritório ou mesmo procedimental, estaria usurpando da sua própria competência, sendo essa hipótese incabível.

6.

Reclamação manifestamente descabida.

7.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.”

A Embargante fundamentou a oposição dos presentes Embargos de Declaração no argumento de que houve nítida usurpação de competência da 3ª Câmara Cível, na medida em que a Relatora negou vigência ao art. 1021, §2º do CPC. (ID nº 3300854)

A Desembargadora Reclamada apresentou resposta aos Declaratórios (ID nº 3451406).

A Desembargadora Reclamada apresentou resposta aos Declaratórios (ID nº 3451406).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 10.08.2020

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador

VOTO

I.

FUNDAMENTAÇÃO

1.

Análise de Admissibilidade:

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que tempestivos.

2.

Razões Recursais:

O presente recurso se encontra disciplinado nos artigos 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, que leciona
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1º
.

Analisando o recurso em comento, verifico que o Embargante, muito embora defenda a existência de vícios na decisão, fundamenta seus argumentos em mero inconformismo com a decisão embargada. Como se observa, toda a fundamentação dos Declaratórios são referentes à análise de mérito da decisão.

No caso em análise, a parte demandante apresenta reclamação sem atentar para o procedimento estabelecido para esta medida. A Reclamante, ora Embargante, aduz ter havido uma usurpação de competência uma vez que a Desembargadora Relatora da Apelação Cível, ao julgar monocraticamente Agravo Interno interposto, teria usurpado a competência do órgão colegiado, defendendo ser plenamente cabível a Reclamação Constitucional.

Entretanto, restou decidido que os casos de usurpação de competência, ocorrem sempre quando um órgão definitivamente usurpa a competência de outro, mas não quando ocorre dentro de um mesmo órgão.

Portanto, seguindo esta linha de raciocínio, a atuação dos órgãos do TJPA (colegiados ou individuais) enuncia a vontade deste próprio Tribunal, não podendo existir uma auto usurpação.

É certo que o manuseio da reclamação no âmbito da corte de justiça local pressupõe e se restringe à preservação da competência do Tribunal de Justiça e à garantia da autoridade de suas decisões (em prestígio à segurança e à efetividade no exercício da atividade jurisdicional) em face de terceiros, necessariamente estranhos à sua própria estrutura organizacional/composição em sentido estrito, eis que, ao final, os atos jurisdicionais praticados por quaisquer desembargadores que integrem o Tribunal são naturalmente atribuídos a própria corte local de justiça.

A Embargante demonstra nitidamente o seu inconformismo quanto a decisão embargada. De toda sorte, os Declaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

Portanto, claramente, a embargante busca mera revisão da decisão guerreada, o que não é cabível, visto que os Declaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, razão pela qual entendo pelo não provimento do presente recurso.

II.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, verificando que a matéria restou regularmente julgada, entendo que nova apreciação não pode ser objeto de Embargos Declaratórios, razão pela qual os rejeito, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém, 03/09/2020

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador

Belém, 03/09/2020